Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719971-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ARAUJO DO NASCIMENTO MATTOS AGRAVADO: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO MATTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação n. 0706106-25.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI-ME, indeferira o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões de recorrer (ID. 59175491), a agravante aduz ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, e alega não possuir condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Argumenta que é mãe de criança autista, que enseja despesa mensal de R$ 5.574,60 (cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Assevera que as despesas resultaram na pactuação de empréstimo indesejado para não suspender o tratamento do filho. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que lhe seja deferido o benefício. É o relatório. Decido. De início, analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos, e no processo de origem, revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Analisando o arcabouço documental, em análise objetiva do quantum percebido pela agravante a título de remuneração, destaco que sua renda pessoal em decorrência com o vínculo com o Banco do Brasil, salário que lhe é exclusivo, não considerada a renda familiar, é de R$ 15.991,76 (quinze mil, novecentos e noventa e reais e setenta e seis centavos) bruto, de R$ 9.832,73 (nove mil, oitocentos e trinta e dois e setenta e três centavos) após os descontos obrigatórios, e líquido remanescente de R$ 7.447,99 (sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). O entendimento desta Eg. 8a Turma Cível é de que o parâmetro para o deferimento da gratuidade é objetivo, e decorre do limiar utilizado pela DPDF, nos termos da Resolução no 140/2015, que estabelece, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, o requerente percebe salário bruto superior a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835266, 07542073320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em casos em que a movimentação financeira é superior ao limiar objetivo, deve ser minuciosamente demonstrado que os abatimentos de despesas relacionadas à subsistência própria e familiar – desconsiderados empréstimos e dívidas contraídas no exercício da autonomia da vontade -, reduzem o patamar à condição de penúria. Na hipótese, a dinâmica fática e os documentos não corroboram as alegações de pobreza da agravante. Primeiramente, há de se destacar que o parâmetro de renda familiar não pode ser apurado, uma vez que embora casada, não fora acostado – e comprovado -, o rendimento de seu marido, em composição à renda familiar. Em seguida, registro que a execução é de mútuo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais em relação ao qual a agravante é credora da clínica de psicologia executada. É evidente que a situação fática familiar, a qual a agravante, está submetida é extremamente desafiadora, uma vez que os cuidados relativos ao tratamento de autismo são elevados, na forma como descritos e comprovados em 59175502 até 59175505. As notas fiscais, que somam valor de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) apenas para os atendimentos de psicomotricidade, psicopedagógico, terapia ocupacional e atendimento psicológico referente ao mês de abril, embora sejam valores altos em referência ao resíduo líquido de seu salário, decorrem da opção de tratamento particular, muito embora, por ser funcionária do Banco do Brasil, a recorrente possa fazer uso de plano de saúde (ID. 59175500). Sem minimizar a situação da recorrente, rememoro que o entendimento da 8a Turma Cível, que é pela objetividade do preenchimento dos requisitos autorizadores, ao definir 5 salários-mínimos como parâmetro comparativo para o bruto do solicitante ao benefício, o faz porque a realidade de pobreza brasileira, na acepção jurídica, não é daquele que tem a possibilidade de pagar vultosas quantias de tratamento particular mesmo com plano de saúde à disposição, e sim das famílias que recebem 5 salários-mínimos como renda familiar para sobreviver. Registro, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, em relação apenas ao preparo recursal, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 às 10:39:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.